Tribunal: TJSP
Processo: 1005802-67.2018.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– Fixação – Remuneração digna do trabalho do advogado – Observância da complexidade da demanda e do zelo do patrono – Não ocorrência – Incidência do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil:

– A fixação de honorários advocatícios deve ser feita de modo a remunerar dignamente o trabalho do advogado, levando-se em consideração a complexidade da demanda e o zelo

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– Fixação – Remuneração digna do trabalho do advogado – Observância da complexidade da demanda e do zelo do patrono – Não ocorrência – Incidência do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil:

– A fixação de honorários advocatícios deve ser feita de modo a remunerar dignamente o trabalho do advogado, levando-se em consideração a complexidade da demanda e o zelo do patrono, em observância ao art. 85, §2o, do Código de Processo Civil/1973.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n. 1005802-67.2018.8.26.0248 Indaiatuba Voto n. 20.857
Registro: 2020.0000786505
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005802-67.2018.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante REPLASTEC
INDUSTRIA COMERCIO SERVIÇOS LTDA EPP, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1005802-67.2018.8.26.0248 Indaiatuba Voto n. 20.857
-- voto n. 20.857 --
Apelação Cível n. 1005802-67.2018.8.26.0248
Apelante: Replastec Indústria Comércio Serviços Ltda. Epp
Apelado: Banco do Brasil S/A
Comarca: São Bernardo do Campo
Juíza de Direito sentenciante: Patrícia Bueno Scivittaro
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Fixação
Remuneração digna do trabalho do advogado

Observância da complexidade da demanda e do zelo do patrono
Não ocorrência Incidência do artigo 85, §2o, do Código de
Processo Civil:
A fixação de honorários advocatícios deve ser feita de modo a
remunerar dignamente o trabalho do advogado, levando-se em
consideração a complexidade da demanda e o zelo do patrono, em
observância ao art. 85, §2o, do Código de Processo Civil/1973.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se
de
apelação
interposta
pelo
embargante da r. sentença a fls. 61/67, que julgou parcialmente
procedente os embargos à execução opostos por Replastec Indústria
Comércio Serviços Ltda. Epp contra Banco do Brasil S/A, para determinar
a incidência dos juros remuneratórios no período de normalidade à taxa
contratada de 12% ao ano e determinar a incidência da comissão de
permanência, no período de inadimplência, à taxa de 12% ao ano.
Em
razão
da
sucumbência
recíproca,
condenou as partes no pagamento das custas e despesas processuais,

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1005802-67.2018.8.26.0248 Indaiatuba Voto n. 20.857
corrigidas a partir dos respectivos desembolsos e, honorários advocatícios
fixados, por equidade, em R$1.000,00, na proporção de 70% para o
embargado e 30% para o embargante.
Apela o patrono do embargante, sustentando
a necessidade de reforma da r. sentença, a fim de que seja majorada a
verba honorária advocatícia, fixada em valor ínfimo. Sustenta que deve ser
observado o trabalho desenvolvido pelo profissional e os parâmetros
previstos na lei, notadamente o quanto disposto no art. 85, § 2o, do Código
de Processo Civil.
Apresentação de resposta a fls. 78/81,
pugnando pelo não provimento do recurso.
O recurso é tempestivo, bem preparado e, fica
nesta oportunidade também recebido no efeito suspensivo (art. 1.012,
“caput”, do Código de Processo Civil).
É o relatório.
I. O recurso comporta parcial provimento.
Assiste razão ao patrono do embargante no
que se refere ao baixo percentual fixado a título de honorários
advocatícios.
Vale ressaltar que o valor arbitrado em R$
1.000,00 não se mostrou compatível se levado em consideração o grau de
zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1005802-67.2018.8.26.0248 Indaiatuba Voto n. 20.857
importância da causa; e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo
exigido para o seu serviço, de acordo com §2o e incisos do artigo 85, pelo
que os honorários advocatícios devem ser fixados para 10% do valor da
causa.
Assim, deverá ser fixado o valor a título de
honorários advocatícios de modo a remunerar dignamente o advogado,
sob pena de menoscabo da profissão.
E, nessa toada, considerando ter sido fixada
a sucumbência do apelante em 30%, os honorários advocatícios ficam
fixados em 10% do resultado dos 30% do valor dado à causa.
II. Ante o exposto, por meu voto, dá-se
parcial provimento ao recurso, a fim de majorar os honorários
advocatícios, nos termos expostos.
Nelson Jorge Júnior
-- Relator --